Tribunal: TJDFT
Processo: 0718770-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. EXECUTADA FALECIDA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DILAÇÃO DE PRAZO. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONA.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu, sem resolução do mérito, execução em face de executada falecida, sob fundamento de ausência de regularização do polo passivo, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar se há rigor na extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da não substituição imediata da parte falecida por seu espólio ou sucessores, quando o exequente comprova diligências para a identificação destes e requer prazo adicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do feito por ausência de regularização do polo passivo somente pode prevalecer quando restar caracterizada inércia injustificada do exequente.
4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ orienta que devem ser assegurados ao credor todos os meios disponíveis para superação de entraves práticos à identificação dos sucessores, inclusive dilação de prazo quando necessário, salvaguardando-se o contraditório, a cooperação processual e o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva.
5. Comprovada a adoção de diligências razoáveis pela parte exequente, revela-se precipitada a extinção imediata do feito, devendo-se resguardar o direito de prosseguir com a execução após a oportuna substituição processual.
6. A responsabilidade sucessória é limitada ao patrimônio herdado, em atenção ao artigo 1.997 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.

TESES E DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 4o, 6o, 277, 313, §2o, 485, IV e VI, 687, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Artigo 1.997 do Código Civil.
CF, art. 5o, XXXV e LV.
Jurisprudência:TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão 1744490, DJE 21/08/2023.